Tribunal: TJSP
Processo: 2049936-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Locação de bens móveis – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Reconhecimento de formação de grupo econômico e inclusão de duas outras empresas no polo passivo – Várias empresas estabelecidas no mesmo endereço, todas com a mesma atividade de fundo – Confusão patrimonial caracterizada pela fluência de recursos entre umas e outras,

Ementa:
Locação de bens móveis – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Reconhecimento de formação de grupo econômico e inclusão de duas outras empresas no polo passivo – Várias empresas estabelecidas no mesmo endereço, todas com a mesma atividade de fundo – Confusão patrimonial caracterizada pela fluência de recursos entre umas e outras, lesando credores – Agravo de instrumento improvido.